Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHOS E VÍDEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 218-A do Código Penal (satisfação de lascívia na presença de adolescente). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos e ausência de materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de adolescente, especialmente diante da alegação defensiva de fragilidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório, sobretudo quando prestada em depoimento especial, de forma detalhada, segura e coerente.
4. Os relatos encontram respaldo nas declarações testemunhais e em vídeo de câmera de segurança, que, embora não registre integralmente os fatos, reforça a dinâmica narrada.
5. A negativa do réu não se sobrepõe ao conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, que evidenciam a autoria e a materialidade.
6. O valor indenizatório de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é proporcional às consequências do crime, tendo sido integralmente custeado pela fiança recolhida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.